Tribunal: TJDFT
Processo: 0704160-41.2017.8.07.0008
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. CURADORIA ESPECIAL. NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE. ESGOTAMENTO DOS MEIOS. ENDEREÇO INCOMPLETO. INVIABILIDADE DE CITAÇÃO PESSOAL. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 72, inciso II, do CPC/2015 preceitua que o juiz dará curador especial ao revel citado por edital ou com hora certa. A medida visa garantir a observância do contraditório e da ampla defesa, não possuindo qualquer relação com suposta hipossuficiência deste.
2. Para ser concedido o benefício da gratuidade de justiça, o réu deve firmar declaração no sentido de que não poder vir a juízo sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família, não podendo se presumir a hipossuficiência econômica.
3. O Núcleo de Prática Jurídica, ao exercer o múnus público de curador especial (art. 72, inciso II, do CPC/2015), possui isenção legal quanto ao recolhimento de preparo, independentemente de a parte usufruir ou não dos benefícios da justiça gratuita.
4. O deferimento da citação por edital não pressupõe o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do réu, bastando que seja comprovada nos autos a efetiva tentativa de localização e que seja demonstrado que ele se encontra em local incerto ou ignorado. Ademais, torna-se inviável a diligência quando o endereço estiver incompleto.
5. Recurso improvido. Sentença mantida.